Tribunal: TJDFT
Processo: 0733680-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733680-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, ora réu/agravado. Na origem, informam as autoras/agravantes tratar-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de ato administrativo praticado pelo Estado de Goiás, na qual o Juízo a quo declinou da competência para processar e julgar a ação, por meio da r. Decisão agravada. Afirmam que o contrato celebrado com o ente federativo réu contém cláusula de eleição de foro na forma do art. 63 do Código de Processo Civil, na qual as partes elegeram o foro de Brasília-DF para processar e julgar as ações decorrentes da avença. Sustentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado e que a competência estabelecida pelas leis de organização judiciária dos estados não é absoluta, mas relativa. Argumentam que se aplicam ao caso as súmulas 206 do Superior Tribunal de Justiça e 335 do Supremo Tribunal Federal. Aduzem que a eleição de foro não ofende ao pacto federativo, pois o Código de Processo Civil previu a possibilidade de escolha de foro ao autor, na forma do art. 52 do referido diploma legal. Requerem a reforma da decisão vergastada para que seja reconhecida a competência da 8a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Preparo recolhido (ID. 40024647) Efeito suspensivo indeferido (ID. 40163615). Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID. 40976200). A agravante manifestou-se pela desistência do recurso interposto (ID. 44756563). É o relatório. DECIDO. Verifica-se, no caso, que a recorrente CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A, pugnaram pela desistência do Agravo de Instrumento interposto (ID. 44756563). Segundo admite o artigo 998, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ainda sobre a matéria, estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...). Verifico não haver prejuízo à parte agravada, sendo desnecessária a sua manifestação. Portanto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pelas partes agravantes para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2023 16:49:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora